Tribunal: TJBA
Processo: 0527732-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0527732-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDNEI DOS SANTOS BARBOSA e outros (2) Advogado(s): ANGELO MONCORVO DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO EM FASE POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Sidnei Oliveira Silva, Sidnei dos Santos Barbosa e Cleiton Santos de Oliveira contra sentença proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). As defesas pleitearam, em suma, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para furto ou receptação e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, aplicação da tentativa, fixação da pena no mínimo legal e substituição por penas restritivas de direitos. Cleiton sustentou ainda preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa, com consequente readequação das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. A decisão impugnada apresenta fundamentação clara, detalhada e coerente, com exame das provas produzidas sob o crivo do contraditório e exposição dos motivos que levaram à condenação, não havendo ausência ou deficiência de motivação. A prova judicializada revela lacunas quanto à autoria do crime de roubo. As vítimas, em juízo, não reconheceram os apelantes como autores do delito, tampouco confirmaram com segurança os reconhecimentos realizados na fase policial. O reconhecimento extrajudicial não foi ratificado em audiência e não há auto formal de reconhecimento nos autos, tornando incerta a imputação do roubo. A confissão policial de corréu falecido (Veron Melo de Araújo Freire) não pode ser valorada contra os demais acusados, por ausência de contraditório, conforme o art. 155 do CPP. Apesar da fragilidade quanto ao roubo, restou comprovada a posse imediata dos bens subtraídos pelos apelantes, flagrados com a carga (620 carteiras de cigarro e 12 isqueiros) logo após o delito. Tal circunstância, aliada à ausência de justificativa plausível, configura o delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), autorizando a desclassificação da conduta nos termos do art. 383 do CPP. A tese de aplicação do princípio da insignificância é afastada. A expressiva quantidade de bens apreendidos, o contexto do crime e a periculosidade da conduta praticada em concurso de agentes afastam a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade exigidas para a aplicação do princípio. Realizada nova dosimetria para os três apelantes, considerando as circunstâncias do crime e as condições pessoais de cada um. Para Cleiton Santos de Oliveira e Sidnei Oliveira Silva, fixada pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto. Para Sidnei dos Santos Barbosa, fixada pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto. Redimensionadas as penas, observa-se a causa extintiva da punibilidade dos réus, em razão da prescrição, na modalidade retroativa. Entre o recebimento da denúncia e a disponibilização da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, fulminando a pretensão punitiva do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Prescrição Declarada de Ofício. Tese de julgamento: A sentença penal condenatória não é nula quando apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, ainda que contrária aos interesses da defesa. O reconhecimento de réus realizado na fase policial, sem confirmação em juízo, não possui força probatória suficiente para autorizar condenação. A apreensão de bem furtado ou roubado na posse imediata do agente autoriza a desclassificação para o crime de receptação dolosa, nos termos do art. 383 do CPP, desde que ausente prova segura da participação no crime antecedente. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de receptação dolosa quando presentes circunstâncias que evidenciam relevante reprovabilidade da conduta. Redimensionadas as penas, deve-se observar os prazos do art. 109 do CPB, inclusive com análise da prescrição retroativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 61, I, 180, caput; CPP, arts. 155 e 383. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 1.0000.25.025674-0/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; STJ, AREsp 2586582/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2599892/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 20.08.2024, DJe 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0527732-17.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SIDNEI DOS SANTOS BARBOSA e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos apelos e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO, a fim de desclassificar a conduta e redimensionar as penas, declarando, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.